Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735894-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR ANTONIO DE SOUZA, GENILDA ANTONIA DE SOUZA, HELIO ANTONIO DE SOUZA, JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS, MARIA MADALENA DE SOUZA MOREIRA, MICHAEL TEODORO DE SOUZA, TEREZINHA ANTONIA COSTA AGRAVADO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO, TATIANA CARDOSO HAIDAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDIMAR ANTONIO DE SOUZA, HELIO ANTONIO DE SOUZA, MICHAEL TEODORO DE SOUZA, GENILDA ANTONIA DE SOUZA, TEREZINHA ANTONIA COSTA, JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS e MARIA MADALENA DE SOUZA MOREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes contra ORGANIZAÇÕES ALLE LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da referida empresa devedora, formulando a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios JOSE ALLE HAIDAR FILHO e TATIANA CARDOSO HAIDAR, ora agravados. Os recorrentes destacam que o cumprimento de sentença visa o pagamento de indenização por acidente de trânsito, causado por motorista da empresa devedora e que resultou no óbito da requerente originária Andrezina Maria de Souza, além de ressaltarem que o valor atualizado da execução perfaz a quantia de R$ 752.157,97 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Aduzem haverem exaurido os meios ordinários de execução contra a devedora originária, e que, diante da frustração dos atos de execução, postularam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na instância originária, visando incluir no pólo passivo os sócios da empresa, ressaltando que buscam execução de sentença proferida em 10 de fevereiro de 2009. Destacam que a decisão agravada reputou ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido, ignorando as alegações deduzidas pelos agravantes e as provas produzidas nos autos. Afirmam que a empresa executada vem sendo utilizada "....para fraudar credores, evidenciado, no caso, pela dissolução irregular da pessoa jurídica e pela confusão patrimonial, já que houve diversas sucessões empresariais da Ré originária, o que vem dificultando a satisfação do crédito dos Autores." Aduzem que há confusão patrimonial e formação de grupo econômico com as empresas sucessoras da devedora, vinculadas ao Agravado JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO, o que teria sido confessado em processo trabalhista, no qual, apesar de alegar o encerramento da atividade empresarial desde o ano de 2014, o referido agravado teria realizado acordo pelo qual se comprometeu ao pagamento de indenização vultuosa. Deduzem que a retirada da agravada TATIANA CARDOSO HAIDAR dos quadros sociais da empresa executada, no ano de 2013, se deu exclusivamente para evitar que fosse pessoalmente responsabilizada, além de ressaltarem que desde então a empresa permaneceu irregular, sem a inclusão de novos sócios ou transformação em empresa individual. Alegam que a empresa devedora possui cadastro como inapta na Receita Federal desde o ano de 2018, tecendo arrazoado jurídico, com amparo nos arts. 50, 1.102, 1.103, do CC, art. 10 do Decreto n. 3.708/1919 e súmula 435 do STJ, pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com o encerramento irregular da atividade empresarial, sem a decretação de falência ou quitação das dívidas da sociedade, de modo a revelar que os sócios ocultaram e desviaram o patrimônio social. Sustentam, ainda, haver desvio de finalidade e confusão patrimonial em razão de sucessão empresarial, pois, a partir da inatividade da executada, suas atividades empresariais passaram a ser executadas por outras empresas, VIDRALLE VIDROS DE SEGURANCA LTDA – ME e MARRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VIDROS, constituídas pelo primeiro agravado e seus familiares para atuarem no mesmo ramo de comércio, ressaltando a identidade de nome fantasia e de endereços entre as mencionadas pessoas jurídicas. Concluem que "...diante do não pagamento dos valores devidos; da não localização de bens em nome da Executada; da frustrada tentativa de bloquear ativos financeiros desta; da ausência de indicação, por parte do seus representantes legais, de bens aptos à garantia da execução; da farta documentação provando cabalmente que a empresa encerrou irregularmente suas atividades sem honrar com as obrigações recaídas sobre ela, da confusão patrimonial existente da longa linha de sucessão de empresas do mesmo ramo, constituídas no mesmo endereço e todas com sócios da família HAIDAR, principalmente o sócio JOSE ALLE HAIDAR FILHO, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é a medida de rigor." Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: " a) SEJA deferida a atribuição de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento final do inconformismo, uma vez que os Agravantes demonstraram seu direito de forma completa e lícita; b) SEJA conhecido e provido o presente Agravo na forma de instrumento nos termos do que dispõe o art. 1015 do CPC porque próprio e tempestivo, para que seja REVOGADA a decisão do juízo “a quo”, no sentido de ser deferida por esse E. Tribunal, a suspensão imediata da r. decisão vergastada; c) Que ao final seja dado provimento ao presente Agravo em conformidade com os pedidos formulados, inclusive a condenação dos Agravados nos honorários sucumbenciais recursais.." Recurso dispensado de preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (ID 120530318 dos autos de origem). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida aos recorrentes, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita há considerável tempo, visando a execução de sentença proferida em 10 de fevereiro de 2009, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Os recorrentes sequer indicam argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator